Tribunal: TJES
Processo: 0001036-86.2021.8.08.0020
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Homicídio Qualificado; Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001036-86.2021.8.08.0020
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: ADILON ROBERTO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FEMINICÍDIO E
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO,
ART.
121, §2°, II, III
E
VI
C/C
§2º-A, I,
E

ART.
121, §2º, II
C/C

ART.
14, II

, DO CÓDIGO PENAL
– PRONÚNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ART. 413 DO CPP – JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E MOTIVO TORPE -
RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) Satisfeitos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, correta se encontra a pronúncia por crime doloso contra a vida, sendo que a tese defensiva de desclassificação deverá ser submetida ao escrutínio do órgão soberano para julgamento, que neste caso é o Tribunal do júri, por previsão expressa de sua competência estabelecida na Constituição Federal.

3) Devem ser mantidas as qualificadoras consistentes no feminicídio e motivo torpe, eis que as provas contidas nos autos indicam que a vítima que faleceu era ex-companheira do recorrente, em como que a motivação do delito teria sido o término do relacionamento.

4) Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADILON ROBERTO DE SOUZA
, em face da sentença de pronúncia de fls. 120/129, proferida pelo Juiz de Direito da Vara única de Guaçuí/ES, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II, III, e VI, c/c artigo §2º-A, inciso I e artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal.

Nas razões recursais a defesa postula pela desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal. Subsidiariamente requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 158/161, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4876600), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ADILON ROBERTO DE SOUZA
, em face da sentença de pronúncia de fls. 120/129, proferida pelo Juiz de Direito da Vara única de Guaçuí/ES, que pronunciou o recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos II, III, e VI, c/c artigo §2º-A, inciso I e artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II (duas vezes), todos do Código Penal.

Narrou a denúncia:

“[...] que no dia 28 de outubro de 2021, às 16:40, em frente ao Batalhão do Corpo de Bombeiros, Guaçuí/ES, o ora denunciado, agindo com consciência e
vontade, animus necandi
, por motivo torpe, meio cruel e que resultou perigo comum ceifou a vida de Carla Valadares da Silva Souza por razões de sexo feminino, bem como agindo com consciência e vontade, animus necandi e por motivo torpe, tentou ceifar as vidas de Thiago de Souza Gonçalves e Ailton Soares Rafael.

Conforme apurado, no dia dos fatos, próximo ao cruzamento Guaçuí x Prata (distrito de Varre Sai), a vítima Carla Valadares, gritava “socorro, socorro, ele vai me matar!” no “meio da pista, enquanto 2 (dois) homens estavam em luta corporal no acostamento, sendo um deles o denunciado.

Ato contínuo, ao avistarem Carla Valadares, Thiago de Souza Gonçalves e Ailton Soares Rafael reduziram a velocidade do carro em que dirigiam, um Fiat Strada, cor branca, placa LMR-4A67, permitindo que Carla adentrasse na carroceria do veículo.

Consta, ademais, que próximo ao trevo da “entrada de Guaçuí”, a vítima Thiago (condutor do Fiat Strada) percebeu que o veículo, Ford Fiesta, da cor preta, se aproximava em alta velocidade. Desta feita, temendo que acontecesse algum mal em desfavor da vítima Carla, resolveu parar seu veículo próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros.

Acontece que, ao perceber que a vítima Carla estava descendo da carroceria do veículo branco, o denunciado acelerou seu automóvel, subindo no canteiro em frente ao Batalhão de Bombeiros, para intencionalmente atropelar a vítima Carla, passando com o carro “literalmente” por cima dela, provocando-lhe a morte (feminicídio). Não bastasse, o denunciado ainda assumiu o risco de matar as vítimas Thiago e Ailton, ocupantes do veículo Fiat Strada, na medida em que atingiu a porta do carona lesionando-os - conforme as imagens da câmera de monitoramento e registro fotográfico às fls. 8/11.

Consta, por fim, que o homicídio qualificado em desfavor de Thiago e Ailton, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois o condutor do veículo rapidamente conseguiu se desvencilhar, evitando colisão traseira. [...]”.

Nas razões recursais a defesa postula pela desclassificação do delito de homicídio tentado para o de lesão corporal. Subsidiariamente requer o decote das qualificadoras.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 158/161, requerendo o desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4876600), opinando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, é sabido que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
” (REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ao analisar, detidamente, o caderno processual, verifico que a existência de prova certa da
materialidade
, em relação ao fato imputado ao recorrente, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico (fl. 118), nos anexos fotográficos (10/14) e pelas filmagens do ocorrido (fls. 48-v).

Os indícios suficientes de
autoria
derivam tanto da palavra das duas vítimas sobreviventes, Thiago de Souza Gonçalves e Ailton Soares Rafael, que tentaram prestar socorro à vítima, retirando-a do local onde já vinha sendo agredida, e que por conta de seu gesto altruísta quase perderam suas vidas.

O recorrente, ao ser interrogado, negou os fatos imputados, aduzindo que teria atropelado a vítima porque os dois pneus do carro teriam estourado.

Todavia a versão informada pelo r
ecorrente destoa dos depoimentos das duas vítimas sobreviventes, que narraram que viram uma briga na beira da estrada, sendo que a vítima pediu socorro já pulando na carroceria da caminhonete deles, implorando para que eles a tirassem dali. Após curto trajeto no sentido da cidade de Guaçuí eles avistaram um veículo os perseguindo em alta velocidade, ocasião em que tentaram se refugiar no quartel do Corpo de bombeiros da cidade, no entanto, o recorrente teria acelerado e jogado seu carro contra a vítima no momento em que ela tentava descer da carroceria da caminhonete para fugir, vindo a falecer no local, e somente não atingiu as outras duas vítimas por sorte.

Transcrevo os depoimentos das vítimas sobreviventes Thiago de Souza Gonçalves e Ailton Soares Rafael prestados perante a Autoridade judicial:

“Que estava indo para Guaçuí; que quando passa pela Prata vê uma briga; que tinha mais gente; que tinha uma muvuca; que passou devagar pois estavam indo quase para o meio da pista brigando; que ela pulou em cima da caminhonete para tentar se safar; que nem tentou ajudar ninguém; que ela que pulou na caminhonete para se salvar; que não conhece ninguém; que ela pediu socorro; que só lá na frente percebeu que tinha um veículo os perseguindo pois não sabia qual era o carro; que quando chegou dentro de Guaçuí que ele percebeu que o carro vindo em uma velocidade maior; que entrou no Corpo de Bombeiros para se salvar e ele passou por cima do declarante com tudo; que quando parou em frente ao Corpo de Bombeiros, a mulher desceu para correr para o Corpo de Bombeiros e o veículo vem e a atinge e atinge o carro; que perguntado se o carro poderia ter passado por cima do declarante e de seu colega, respondeu que quase os matou; que ele veio com toda a força e poderia matar qualquer um que estivesse na frente; que viu o réu saindo do carro; que ele foi em direção à ponte próximo ao Atacadão do Povo; que perguntado o prejuízo que teve no carro, respondeu que tinha seguro; que acha que seu pai pagou a franquia no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); que perguntado se se recorda de ter visto veículo o seguindo, respondeu em um período viu um carro vindo atrás; que do local da briga até o Corpo de Bombeiros deve dar cerca de 6km; que perguntado se conseguiu ver o veículo pelo retrovisor, respondeu que mais próximo de Guaçuí sim; que viu alguém vindo em alta velocidade chegando perto de Guaçuí; que o declarante não estava em alta velocidade; que estava cerca de 100km/h e o carro se aproximou muito rápido; que queria deixar a vítima em um lugar seguro; que tinha pensado em deixar ela na delegacia mas o único lugar seguro e rápido era ali; que não freou bruscamente para entrar no Corpo de Bombeiros; que já veio maneirando a velocidade; que só viu as filmagens do acidente uma vez; que não se recorda se o acusado bateu o canteiro e depois no carro do declarante ou o contrário; que rasgou um pouco as costas e machucou um pouco a coluna mas nada demais; que ficou meio bambo mas não inconsciente; que depois do acidente o acusado só olhou para a vítima e saiu correndo mas não consegue falar 100% o que aconteceu pois estava meio bambo; que prestaram socorro imediato à vítima; que não escutou a vítima gritando depois do acidente.” (Depoimento prestado por Thiago de Souza Gonçalves, vítima, em Juízo – mídia à fl. 97)

“Que estava no veículo que acudiu a vítima; que estavam indo para Guaçuí quando viram uma confusão; que a vítima pulou para a carroceria; que o acusado estava agredindo a vítima no carro dele; que ela estava do lado de fora do carro e o acusado estava tentando puxá-la para dentro; que quando eles pararam o carro, a vítima já veio pulando na carroceria; que ela pediu socorro e disse que estavam querendo matá-la; que foram à Guaçuí; que conversou com seu colega que era melhor procurarem uma delegacia; que chegando no trevo de Guaçuí, avistaram que a acusado já estava apanhando eles; que tinha carro na frente deles e eles não podiam ultrapassar; que viram o Corpo de Bombeiros; que assim que entraram, o acusado chegou junto; que a vítima viu que ele já vinha em cima deles e pulou; que nisso ele chegou e pegou ela, o declarante e seu colega; que o bombeiros vieram; ela já estava caído no chão; que bateu a cabeça; que o acusado estava em alta velocidade; que ele não diminuiu a velocidade; que assim que eles pararam no Corpo de Bombeiros, ele veio para pegá-los em alta velocidade; que o declarante e o seu colega poderiam ter morrido; que inclusive o carro deu perda total; que viu o réu correndo em direção ao trevo, passando em frente ao mercadão que tem ali; que não conhecia o réu, que já tinha visto ele; que não conhecia a mulher; que depois que o réu saiu do veículo, ele olhou para a vítima, pôs as mãos na cabeça e saiu correndo; que não sabe se ele fez esse gesto por ter feito algo que não queria fazer; que não foi ao hospital; que ficou ali aguardando a ocorrência; que viu as imagens das câmeras de segurança; que o veículo do réu subiu no canteiro; que o carro colidiu na porta em que o declarante estava; que assim que ele subiu no canteiro, ele bateu no declarante; que o veículo do réu ficou um pouco danificado mas não ficou olhando muito; que no momento da briga estava Iran, a esposa de Iran e outras pessoas.” Depoimento prestado por Ailton Soares Rafael, vítima, em Juízo – mídia à fl. 97).

Tratando-se de pronúncia, basta “
a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.
” (STJ, HC 160.111/RS).

Destarte, os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui “
standard
” probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados.

Portanto, satisfeitos os requisitos previstos no art. 413 do CPP, correta se encontra a pronúncia do recorrente por crime doloso contra a vida, sendo que a tese defensiva de desclassificação deverá ser submetida ao escrutínio do órgão soberano para julgamento, que neste caso é o Tribunal do júri, por previsão expressa de sua competência estabelecida na Constituição Federal.

Da mesma forma, devem ser mantidas as qualificadoras consistentes no feminicídio e motivo torpe, eis que as provas contidas nos autos indicam que a vítima que faleceu era ex-companheira do recorrente, em como que a motivação do delito teria sido o término do relacionamento.

Acerca do tema em debate, transcrevo trecho da sentença recorrida:

No caso em debate, os depoimentos colhidos, e acrescidos das provas técnicas existentes nos autos, são suficientes para o acolhimento das qualificadoras constantes da peça vestibular - “por motivo torpe, meio que resultou perigo comum e por razões de sexo feminino”.

Isso porque, verifica-se dos autos que o réu ceifou a vida da vítima Carla Valadares da Silva Souza atropelando-a com seu veículo, supostamente pelo motivo de que a vítima e réu em certo momento tiveram um relacionamento amoroso, sendo que a vítima passou a se relacionar com outra pessoa.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.